Tribunal: STF
Processo: Rcl 90656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 347. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA  DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
   
    1.   Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Walter Soares Pereira contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Olinda, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347.

    2. Narra o reclamante que, durante a ação que culminou em sua  prisão em flagrante, sofreu violência e tratamento degradante por parte dos policiais. Afirma que a violência não foi um meio para conter uma ameaça, mas um fim em si mesma. Defende que esta prisão é um ato viciado, e assim, todos os elementos probatórios que dela decorreram — como a suposta apreensão de entorpecentes — estão contaminados. Afirma que, ao se deparar com as provas de violência e, ainda assim, manter a prisão em flagrante, a autoridade reclamada feriu o paradigma apontado. Alega a ocorrência de fishing expedition, uma vez que os agentes policiais, duas horas após sua prisão, retornaram ao local da abordagem e realizaram uma varredura indiscriminada, encontrando drogas no telhado de um terceiro.

    3. Requer, liminarmente, e expedição de alvará de soltura. No mérito, a cassação do ato reclamado que manteve sua prisão, a determinação do relaxamento da prisão e, por conseguinte, a decretação de nulidade de todas as provas obtidas a partir da abordagem ilegal.

É o relatório  
                                                                         
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347, cuja ementa se transcreve:

Ementa: Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. II. Condições carcerárias e competência do STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). III. Características dos processos estruturais 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. Concordância parcial com o voto do relator 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. VI. Divergência do voto do relator 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. VII. Conclusão 12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.
(ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2023, p. 19/12/2023)

    7. Da decisão reclamada — em que se converteu a prisão em flagrante em preventiva — colhe-se o excerto  (e-doc. 10, p. 2-4, grifos acrescidos):

(...) Após a leitura do Auto de prisão em flagrante, foi o preso ouvido sobre as circunstâncias de sua prisão. Em seguida, afirmou TER SOFRIDO VIOLÊNCIA POR PARTE DOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM EM FLAGRANTE. Oficie-se ao órgão corregedor competente para a apuração dos fatos.
(...) Compulsando os autos de prisão em flagrante do respectivo autuado observo que o presente flagrante foi lavrado em cumprimento do disposto na Constituição e nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo máculas a serem sanadas ou observadas, existindo razoáveis indícios de materialidade e autoria delituosas, restando claramente configurada a situação flagrancial, na modalidade de flagrante próprio, previsto no inciso I, do art. 302 do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. De fato, restou evidenciada a legalidade da prisão, não havendo que se falar em seu relaxamento.
(...) No caso presente, a prisão preventiva se afigura necessária, principalmente como garantia de ordem pública, cujo conceito não se limita apenas a evitar a reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa.
(...) Observo, ainda, que o autuado responde ao processo nº 0002377-31.2024.8.17.5990, em curso na Vara Única da Comarca de Itapissuma, pelo crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se afeiçoado à prática de delitos, não se admitindo que o mesmo permaneça indistintamente na comunidade, com disposição a praticar novos delitos. 
Assim, as circunstâncias da prisão aliadas às características pessoais do flagranciado revelam e evidenciam a inadequação das cautelares diversas da prisão, denotando a situação pessoal do flagranciado não ser merecedor de confiança, ao menos em um juízo superficial e preliminar, próprio das prisões cautelares, recomendando o caso concreto a necessidade da medida extrema, inclusive, como forma a interromper as atividades ilícitas, impedindo a reiteração delitiva, com conveniência inconteste para a instrução criminal.

    8. Percebe-se que o Juízo de origem justificou adequadamente a prisão preventiva, além de ter oficiado o órgão corregedor competente acerca das alegadas agressões sofridas pelo reclamante.

    9. Assim, não há que se falar em relaxamento de prisão, tampouco em nulidade de provas, vez que a prisão em flagrante foi considerada legal pelo Juízo reclamado.

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                           
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator